Tribunal: TJMT
Processo: 1004271-06.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004271-06.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (RECORRENTE), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), BARRA ENERGY LTDA - CNPJ: 39.782.026/0001-74 (RECORRIDO), SILVIO DE SOUZA SANTOS (RECORRIDO), MEU FINANCIAMENTO SOLAR LTDA - CNPJ: 38.407.430/0001-03 (RECORRIDO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FINANCIAMENTO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. ATRASO NA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

À luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser aferida a partir das alegações contidas na petição inicial, razão pela qual se reconhece a legitimidade da instituição financeira que viabilizou o financiamento do produto adquirido.

Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Contudo, a responsabilidade pode ser afastada quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva de terceiro, conforme dispõe o art. 14, §3o, I e II, do CDC.

No caso concreto, o atraso na entrega e instalação do sistema de energia solar decorreu exclusivamente da conduta da empresa fornecedora/instaladora do equipamento, inexistindo demonstração de falha na prestação do serviço bancário.

A instituição financeira limitou-se a disponibilizar o crédito para viabilizar a aquisição do produto, não havendo ingerência na execução do contrato de fornecimento ou na instalação do sistema.

Ausente o nexo causal entre a atuação do banco e os danos experimentados pela parte autora, impõe-se o afastamento de sua responsabilidade.

Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e excluir a instituição financeira da condenação, mantida a responsabilização das demais rés.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

PRELIMINARMENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA

O recorrente sustenta ser parte ilegítima, ao argumento de que atuou apenas como instituição financeira credora do contrato de financiamento, sem ingerência na prestação do serviço de instalação do sistema fotovoltaico.

A preliminar não prospera.

Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida à luz das alegações contidas na petição inicial. A autora afirmou que o financiamento foi celebrado exclusivamente para viabilizar a aquisição e instalação do sistema de energia solar, havendo vínculo direto entre o contrato principal e a cédula de crédito bancário.

Restou evidenciado nos autos que o crédito foi contratado para finalidade específica; houve interdependência entre os ajustes; o financiamento decorreu de parceria comercial vinculada ao fornecedor do serviço.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

É incontroverso que o contrato previa prazo de 45 dias para conclusão da instalação, firmada em 14/12/2023.

Contudo, a finalização da operação ocorreu apenas em 27/12/2024, evidenciando atraso substancial e injustificado.

A falha na prestação do serviço restou suficientemente demonstrada pela prova documental constante dos autos.

Todavia, o próprio diploma consumerista estabelece hipóteses de exclusão da responsabilidade.

Dispõe o art. 14, §3o, do CDC que o fornecedor de serviços somente não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, verifica-se que o atraso na instalação do sistema fotovoltaico decorreu da conduta das empresas responsáveis pela comercialização e instalação do equipamento.

A instituição financeira limitou-se a conceder o financiamento destinado à aquisição do sistema, inexistindo prova de que tenha participado da execução do serviço ou contribuído para o atraso na entrega e instalação das placas solares.

Não há demonstração de falha na prestação do serviço bancário, tampouco ingerência do banco na atividade desenvolvida pelas demais rés.

Assim, o evento danoso decorreu exclusivamente da atuação de terceiros, responsáveis pela execução do contrato principal, circunstância que rompe o nexo causal necessário à responsabilização da instituição financeira.

Dessa forma, configurada a excludente prevista no art. 14, §3o, I e II, do CDC, deve ser afastada a responsabilidade da recorrente.

Consequentemente, impõe-se a reforma parcial da sentença, apenas para excluir o BANCO VOTORANTIM S.A. da condenação imposta.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença, afastando a responsabilidade da instituição financeira recorrente e excluindo-a da condenação, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença em relação às corrés.

Sem custas e honorários, na forma da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026